Tribunal: TJES
Processo: 0017953-54.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017953-54.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SYLVIO SANTO BOA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1428 DO STF. APLICABILIDADE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do baixo valor da dívida e da aplicação das teses firmadas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as teses do Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 se aplicam a processos em curso; (ii) estabelecer se norma municipal pode afastar os parâmetros fixados pelo CNJ quanto ao valor mínimo para extinção; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, inclusive quanto ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As teses fixadas pelo STF em repercussão geral possuem eficácia imediata e vinculante, sendo aplicáveis às execuções fiscais em curso, inexistindo modulação temporal que afaste sua incidência.

A Resolução CNJ nº 547/2024 é constitucional e deve ser observada, conforme reafirmado pelo STF no Tema 1428, por se tratar de norma voltada à eficiência da gestão judicial, sem interferência na competência tributária dos entes federativos.

A extinção da execução fiscal de baixo valor exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na resolução, dentre eles o valor inferior a R$ 10.000,00, a ausência de movimentação útil e a não localização de bens penhoráveis.

No caso concreto, a execução fiscal, ajuizada com valor reduzido, permaneceu por longo período sem localização de bens, mesmo após a citação do executado, evidenciando a ausência de interesse de agir.

A eventual existência de lei municipal fixando valor mínimo diverso não afasta a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, que disciplina o processamento judicial sob a ótica da eficiência.

A ausência de prévia intimação do ente público não configura nulidade, pois eventual prejuízo não foi demonstrado e foi superado pela ampla manifestação em sede recursal, em consonância com os princípios da economia e celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As teses do Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se imediatamente às execuções fiscais em curso. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 é constitucional e prevalece como parâmetro de eficiência processual, independentemente de norma municipal em sentido diverso. 3. A extinção da execução fiscal por baixo valor exige o preenchimento cumulativo dos requisitos normativos, configurando ausência de interesse de agir quando não localizados bens penhoráveis. 4. A ausência de prévia intimação do ente público não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, sendo suprida pela manifestação em grau recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0017953-54.2014.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELAD
O
:
SYLVIO SANTOS BOA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

contra a sentença de Id 18176866, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
SYLVIO SANTOS BOA
, julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art.485, VI, do Código de Processo Civil e nas teses firmadas no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais (Id 18176868), o apelante sustenta, em síntese:
I)
a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº547 e do Tema 1184 do STF aos feitos já em curso;
II)
a possibilidade de fixação, por lei municipal, de patamar mínimo inferior ao previsto na resolução;
III)
a não comprovação dos requisitos para extinção da execução.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo, a fim de anular a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões de Id 18176874, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar seu mérito.

A questão ora em exame cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da presente execução fiscal, à luz das teses fixadas no Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n°547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

“O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024, a partir do julgamento do Tema 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento
ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto: [...]

Fixadas tais premissas, destaca-se que, para a extinção de ação de execução fiscal cujo valor se encontre abaixo do limite indicado
na Resolução CNJ nº 547/2024
, necessária a presença do requisito da
ausência de movimentação útil há mais de um ano
(quando não tenha havido citação do executado) ou,
tendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis
(artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1) O baixo valor da causa;

(R$10.000,00);

2) Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis deve ter sido infrutífera.

Com relação à exigência de tais requisitos para prosseguimento das execuções fiscais em curso, já se pronunciou este e. TJ/ES pela sua aplicabilidade imediata, uma vez que o próprio Excelso Supremo Tribunal Federal entende que suas decisões vinculantes possuem, salvo eventual modulação temporal, efeitos imediatos, e a Resolução CNJ nº547 se baseia precisamente nas teses fixadas no julgamento do Tema 1184 (vide Apelação Cível nº 5002350-04.2024.8.08.0011, Rel.: Desª. Heloísa Cariello e Apelação Cível nº5007096-80.2022.8.08.0011, Rel.: Desª. Janete Vargas Simões).

Superado tal ponto, tem-se que, nada obstante a eventual existência de Lei Municipal instituindo valor mínimo para a cobrança judicial de dívida ativa, recentemente reconheceu o Pretório Excelso, no julgamento, do Recurso Extraordinário nº1.553.607, de repercussão geral
(Tema 1428)
, a validade das exigências e providências estabelecidas pela Resolução nº547 do CNJ, inclusive no que se refere ao valor mínimo para ajuizamento ou prosseguimento de execuções fiscais.

Nessa ocasião, a Suprema Corte assentou que o CNJ atuou dentro de sua competência constitucional para aprimorar a gestão judiciária, não interferindo na competência tributária do ente, mas sim disciplinando o processamento da cobrança judicial com base no princípio constitucional da eficiência. Nesse sentido, fixou-se, em caráter vinculante, a seguinte tese:

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

Isso porque o cenário jurídico-processual pátrio sofreu profunda transformação, motivada pela necessidade premente de gestão do massivo e congestionado acervo de execuções fiscais no país. Esta nova realidade, reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1184, impôs uma releitura da matéria, não mais sob o prisma estrito da legislação infraconstitucional, mas sob a ótica da eficiência, elevada a princípio constitucional (art. 37, CRFB/88).

Nesse sentido, destaco ainda o seguinte excerto do voto do Exmo. Relator Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento em questão:

[...] As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. [...]

Resta, portanto, superada qualquer alegação de inconstitucionalidade ou inaplicabilidade da resolução.

Desse modo, considerando que o presente feito executivo foi ajuizado sob o valor histórico de apenas R$1.641,23 (mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos) ainda no ano de 2014 e, desde então, embora citada a executada, não houve a localização de qualquer bem, correta a extinção do feito nos moldes do operado pela sentença recorrida, posto que preenchidos os requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024.

Outrossim, importa consignar que a celebração de parcelamento extrajudicial do débito, por si só, não afasta o preenchimento dos supracitados requisitos.

Prosseguindo, sustenta ainda o apelante que a sentença teria incorrido em violação ao princípio do contraditório, caracterizando verdadeira “decisão surpresa”, ao não observar a necessidade de sua prévia intimação para manifestação (art.1º, §5º, da Resolução nº547 do CNJ).

Todavia, ainda que se admitisse a ocorrência de efetivo prejuízo – não demonstrado nesta hipótese, uma vez que não especificado pelo apelante quais medidas concretas poderiam ser adotadas para a localização efetiva de bens –
tem-se que a ampla manifestação do apelante, em suas razões recursais, acerca da matéria, supre a
ausência de prévia oportunidade para tanto, de modo que o retorno dos autos ao juízo de origem apenas implicaria na necessidade de novas movimentações inócuas do feito, em clara dissonância com os próprios objetivos de economia e celeridade da Resolução CNJ nº547/2024.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se:

APELAÇÃO CÍVEL-EXTINÇÃO EXECUÇÃO FISCAL- VALOR IRRISÓRIO-DÍVIDA EXEQUENDA-TEMA Nº1184-STF-AUSÊNCIA VIOLAÇÃO PRINCÍPIO NÃO SUPRESA-RECURSO NÃO PROVIDO.
- O colendo STF, no julgamento do Tema nº1184 fixou as seguintes teses jurídicas sobre a extinção das execuções fiscais de valor irrisório: "1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

- Eventual prejuízo decorrente da ausência de intimação prévia da Fazenda Exequente, antes da prolação da sentença com fundamento no valor irrisório da dívida exequenda, foi sanado por meio da ampla discussão da matéria nesta instância recursal.
-À luz das diretrizes estabelecidas pelo STF no julgamento do Tema nº11184, o controle judicial da eficiência da execução fiscal, envolve não apenas a análise do valor da dívida exequenda, mas também a ponderação sobre a viabilidade da continuidade da tramitação da execução, haja vista os elevados custos processuais, a eficácia do processo e o interesse público. (TJ/MG. Apelação Cível 1.0000.25.340258-0/001. Relatora: Desª. Luzia Divina de Paula Peixôto. Terceira Câmara Cível. Julgamento: 05/02/26). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL . MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. BAIXO VALOR DO DÉBITO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA . TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE. AUTOS PARADOS POR MAIS DE UM ANO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1 . Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Gravatá contra decisão terminativa que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Gravatá, que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal, em razão da inércia do exequente e do baixo valor da causa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da extinção da execução fiscal sem prévia intimação do ente público e da não aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 em processos anteriores à sua publicação .
III. Razões de decidir 3. O princípio da não surpresa não foi violado, pois, assim como na hipótese do Enunciado nº 04 da ENFAM, em que se permite a declaração de incompetência absoluta sem a necessidade de ouvir previamente as partes — afastando a incidência do art. 10, parte final, do CPC/2015 — a extinção da execução fiscal de valor irrisório também não configura violação ao princípio da não surpresa, pois a medida busca privilegiar a economia processual e a eficiência na gestão dos recursos judiciais, sem comprometer o direito ao contraditório ou a ampla defesa e decorre da própria sistemática processual, voltada à eficiência da jurisdiçã
o . 4. É aplicável o entendimento do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 em processos anteriores à sua publicação. Assim, execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 .000,00 em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, devem ser extintas. 5. No caso concreto, a execução fiscal envolve dívida inferior a R$10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem a indicação de bens penhoráveis, enquadrando-se nos requisitos normativos para sua extinção . 6. A Lei Municipal nº 3.881/2022, que fixa parâmetro diverso para a definição de "baixo valor", não se sobrepõe às disposições da Resolução CNJ nº 547/2024, que, enquanto norma de caráter geral, vincula a atividade jurisdicional em todo o território nacional IV. Dispositivo e tese 7 . Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento:
"A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, não configura violação ao princípio da não surpresa
e independe da aplicação de legislação municipal que disponha sobre valores considerados irrisórios para fins de ajuizamento." “Pode ser aplicado o entendimento do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 em processos anteriores à sua publicação.” (TJ/PE. Apelação Cível nº00034629420198172670. Relator: Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira. Data de Julgamento: 09/04/25). (grifo nosso)

À vista de tais elementos, conclui-se que estão presentes os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo CNJ para que seja autorizada a extinção do feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, do CPC), uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.